Tribunal: STF
Processo: ARE 1322592
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RECEBIMENTO DE DIPLOMA. INVIABILIDADE ANTE AOS PARECERES EMITIDOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS DA VIZIVALI AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS (R$ 10.000,00). RECURSOS. 1. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA NA EXORDIAL. ORIENTAÇÃO EMANADA DO JULGAMENTO PELO STJ DO RESP Nº 1.344.771/PR, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA. 2.RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE Apelação Cível nº 1.553.508-9 - 6ª CCV Pág. 2 Cód. 1.07.030. A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE "11.2" FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.487.139-PR, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA. ALUNA QUE DETINHA VÍNCULO APENAS PRECÁRIO (VOLUNTÁRIA) PERANTE INSTITUIÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO PARANÁ. CONDENAÇÃO DA VIZIVALI AFASTADA E CONDENAÇÃO SOMENTE DO ESTADO DO PARANÁ. 3. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO E ABALO PSÍQUICO DE NÃO OBTER O DIPLOMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. 4. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTABELECIMENTO DE OFÍCIO, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.4.1. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º, DA LEI Nº 11.960/09, A PARTIR DA CITAÇÃO (CC, ART. 405), OBSERVANDO-SE, AINDA, A SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO STF. 2.2. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL.APLICAÇÃO DO IPCA-E (STJ, RESP Nº 1.495.146/MG, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA). 5.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, §§ 3º E 4º). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E Apelação Cível nº 1.553.508-9 - 6ª CCV Pág. 3 Cód. 1.07.030JUROS DE MORA NOS TERMOS DO REFERIDO ART. 1º-F A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, ESTABELECIDOS DE OFÍCIO, POR TRATAR-SE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. APELAÇÃO (1) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO (2) CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF.



    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte.



    No Julgamento da ADI 2.501, Rel. Min. Joaquim Barbosa, foi decidido que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 



    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 



    3. O alcance da expressão supervisão pedagógica, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 



    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 



    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 



    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 



    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 



    8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996.



    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes frequentaram e frequentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.”



     No caso, não há como afastar o interesse da União. 



    Cuida-se de entidade integrante do Sistema Federal de Ensino, o que, por si só, revela interesse da União na demanda, e, por consequência, atrai a competência da Justiça Federal. Cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência. 3. Demanda indenizatória. Instituição de ensino superior. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Correção de erro material. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.026.887-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ainda que se trate, na origem, de ação de indenização por danos morais, o que deu origem à violação alegada foi a ação ou omissão referentes à expedição de diploma de ensino superior, e não ato inserido na relação contratual privada entre a instituição de ensino e o estudante, o que afasta a competência da justiça comum. Para reforçar o entendimento de que há interesse da União na demanda, cito a ementa do RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1 . Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator